Tribunal: TJMT
Processo: 1036224-96.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036224-96.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IURI ALEF MORAES RODRIGUES - CPF: 063.292.001-73 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL - TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRATO A TÍTUO DE DANOS MORAIS - DANO TEMPORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO - NÃO COMPROVADO A PERDA DE TEMPO ÚTIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, denota-se a necessidade de majoração da quantia arbitrada.

2. No que tange ao dano temporal e, considerando a teoria do desvio produtivo, cumpre mencionar que deixou o autor de comprovar o esforço e a desnecessária perda de tempo útil empregado para a solução do seu problema, motivo pelo qual o pleito não deve ser atendido.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IURI ALEF MORAES RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Dano Temporal e Dano Moral” n.º
1036224-96.2021.8.11.0002,
proposta em desfavor de
OI MÓVEL S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a ré desvincule a linha n.º (65) 3694-6046 e o plano Oi Velox do CPF do requerente e promova o cancelamento de todos os débitos existentes relativo a esta linha telefônica; declarando inexistente o débito questionado no valor de R$ 827,50 (oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento pelo INPC/IBGE (Súmula n.º 362 do STJ), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ), ocorrido em 27 de julho de 2019; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença insurgindo acerca do valor arbitrado a título de danos morais, pugnando por sua majoração.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, alega inexistir dano moral a ser reparado em favor da parte adversa, haja vista não ter havido nenhum ato ilícito, pugnando sejam observados a razoabilidade e proporcionalidade para o arbitramento do
quantum
indenizatório, requerendo seja negado provimento apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Dano Temporal e Dano Moral” n.º 1036224-96.2021.8.11.0002, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando que a ré desvincule a linha n.º (65) 3694-6046 e o plano Oi Velox do CPF do requerente e promova o cancelamento de todos os débitos existentes relativo a esta linha telefônica; declarando inexistente o débito questionado no valor de R$ 827,50 (oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento pelo INPC/IBGE (Súmula n.º 362 do STJ), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ), ocorrido em 27 de julho de 2019; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra o autor que teve seu nome inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito em 27 de junho de 2019 por uma suposta dívida vencida em 29 de novembro de 2018 no valor de R$ 827,50 (oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), débito este vinculado à linha de telefone fixo (65) 3694-6046, referente ao plano Oi Velox 10 MB.

Desconhecendo o vínculo com a empresa de telefonia ré, ingressou o autor com a presente demanda, requerendo seja desvinculado a aludida linha telefônica de seu nome, cancelando os débitos existentes; a retirada de se nome dos cadastros restritivos de crédito, indenização por dano temporal bem como indenização por danos morais.

Ao apresentar sua contestação, a empresa de telefonia, em resumo, constatando a ocorrência de fraude no momento da contratação dos serviços, defende que não pode a ré ser responsabilizada por fato de terceiro, posto que não praticou conduta ilícita que ensejasse dano a parte demandante.

Sentenciando o feito, por entender o Juízo
a quo
que o contrato que deu origem ao débito questionado nos autos é oriundo de uma fraude praticada por terceiros e considerando que a ré não agiu com a cautela necessária e permitiu a utilização dos dados do autor para contratação de forma fraudulenta, contribuindo para a efetivação do dano, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Irresignada, considerando a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, interpôs a parte autora recurso de apelação requerendo sejam majorados os valores arbitrados a título de danos extrapatrimoniais.

No que tange ao dano moral, é sabido que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, no que tange ao dano temporal e, considerando a teoria do desvio produtivo, cumpre mencionar que deixou o autor de comprovar o esforço e a desnecessária perda de tempo útil empregado para a solução do seu problema, motivo pelo qual o pleito não deve ser atendido.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando o valor arbitrado a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023